Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO DISTRITAL. SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. GARI. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO REESTRUTURADO. TÉCNICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 378 DO C. STJ. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. É certo que o cargo de GARI no quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, foi objeto de alterações legislativas, com a reestruturação da carreira, sendo atualmente denominado de Técnico de Resíduos Sólidos.

2. A despeito da evolução legislativa e reestruturação na carreira, as atribuições do cargo em questão permanecem especificadas na legislação de regência, as quais não englobam o exercício de atividade de motorista em veículo próprio da Administração Pública.

3. Comprovado nos autos que o servidor realizou a atividade de motorista, verifica-se o desvio de função ao cargo em que foi investido, tendo direito à percepção das diferenças remuneratórias do período, em obediência ao princípio constitucional da isonomia.

4. Nesse sentido, a Súmula no 378 do c. STJ estabelece que: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

5. O reconhecimento do desvio de função e pagamento das diferenças remuneratórias não tem o condão de implicar no aumento de vencimento, bem assim, não acarreta a mudança do cargo público, o que só seria possível mediante aprovação em concurso público.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.